Tribunal: STF
Processo: ARE 1430143
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que “o recurso não está apto a merecer análise, posto que o recorrente olvidou-se de indicar expressamente qual dispositivo constitucional teria sido infringido pela decisão objurgada, incidindo o óbice contido na Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (Vol. 16, fl. 1).



    A parte agravante reitera as razões de mérito desenvolvidas no apelo extremo (Vol. 22). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito óbice contido na Súmula 284/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. 



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente